Tribunal: TJSP
Processo: 1078013-31.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão não configurada – Requisitos do artigo 1.022 do CPC, não caracterizados – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1078013-31.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BOCOM BBM S/A, é embargada MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
GUIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078013-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38899
2
VOTO 38899
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1078013-31.2016.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
EMBARGANTE
: BANCO BOCOM BBM S/A
EMBARGADA
: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS GUIA DA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de Declaração
Alegação de
existência de omissão no v. aresto
Inadmissibilidade

Omissão não configurada Requisitos do artigo 1.022 do CPC,
não caracterizados Atribuição de efeito infringente que só é
admitido em circunstâncias excepcionais, que não se
encontram na espécie Embargos rejeitados.
1) Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão (folhas 671/676), que não conheceu do recurso de apelação interposto
pela ora embargada, determinando sua redistribuição à Câmara competente.
Sustenta
o
embargante,
nas
razões
dos
embargos
declaratórios (folhas 01/04), que ao reconhecer a existência de conexão, o v.
acórdão incorreu em singela, porém relevante omissão, em relação ao disposto
no artigo 55, “caput” e § 1o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078013-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38899
3
Aduz que diferente do que se entendeu no v. acórdão, a
presente demanda não possui a mesma causa de pedir e tampouco pedido em
comum em relação à demanda autuada sob o no 0204665-54.2009.8.26.0004,
sendo que referidas demandas possuem natureza jurídica diversas.
Afirma que, nos autos da ação processada sob o no
0204665-54.2009.8.26.0004, o banco embargante pretendia a declaração de
defeito, nulidade ou anulação dos contratos firmados com a ora embargada,
sendo que na ação monitória a embargada pretendia a condenação do
embargante ao pagamento integral dos valores previstos nos contratos
supostamente celebrados entre as partes.
Diz que, ainda que houvesse semelhança no pedido ou causa
de pedir, nos termos do § 1o do artigo 55 do CPC, não é possível reconhecer a
existência de conexão, uma vez que já foi proferida sentença transitada em
julgado nos autos da ação declaratória.
Por fim, requer seja sanada a singela, porém relevante
omissão apontada, a fim de reconhecer a inexistência de prevenção da 19a
Câmara de Direito Privado, conforme precedente jurisprudencial colacionado.
Nas folhas 5 foi determinada a restituição dos autos à esta
Colenda Câmara.
Recebidos os autos por este Desembargador Relator (folhas
07), a parte contrária foi intimada para, querendo, apresentar resposta. E nos
termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste
Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento virtual (folhas 08/09).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folhas 10.
É o relatório.
2) Com efeito, dispõe o artigo 1.022 do CPC que:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078013-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38899
4
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os Ilustres
Professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua
conhecida obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, 2016, Editora
RT, página 2277:
“Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão
omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não
tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...). Não mais
cabem quando houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L 8950/94
1o)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de
omissão; c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 2279).
THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua conhecida obra sobre o
CPC/1973, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte:
“Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos
declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro
recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp 1.757-SP, relator
Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU 9.4.90, p.
2.745)”.
No caso vertente, alega o embargante que houve singela,
porém relevante omissão no v. acórdão, em relação ao disposto no artigo 55,
“caput” e § 1o, do CPC.
Entretanto, diferente do que entendeu o banco embargante, a
conexão reconhecida no v. acórdão em folhas 671/676, não se refere àquela
prevista no artigo 55 do CPC, que trata da reunião de ações conexas para fins de
julgamento conjunto, razão pela qual é inaplicável o precedente jurisprudencial
desta Colenda Câmara, transcrito no recurso em folhas 03/04.
Outrossim, salientou expressamente a Turma Julgadora em
folhas 674 que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078013-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38899
5
“Inicialmente, é oportuno observar que, conforme bem
salientado na exordial, bem como nas razões recursais, a presente demanda foi
ajuizada com lastro no entendimento adotado no v. acórdão colacionado em
folhas 61/63, em que por maioria, a Turma Julgadora reformou a r. sentença
colacionada em folhas 55/60 (que havia julgado procedente a “ação declaratória
de inexistência de relação jurídica c. c. obrigação de fazer” em folhas 22/35,
ajuizada pelo banco apelado, anteriormente denominado BANCO BBM S/A, em
face da ora apelante, anteriormente denominada EDIGUIAS EDITORA GUIA
EMPRESARIAL LTDA), a fim de reconhecer a validade dos contratos que
embasam a ação monitória.”
Assim, considerando que a ação monitória está lastreada na r.
decisão proferida nos autos da ação declaratória, processada sob o no
0204665-54.2009.8.26.0004, e que foi julgada pela Colenda 19a Câmara de
Direito Privado desta Egrégia Corte, que reconheceu a exigibilidade dos títulos
que embasam a pretensão monitória, está caracterizada a prevenção da referida
Câmara para o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da ação
monitória, com fundamento no artigo 105 “caput” e § 1o, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, cumulado com o disposto no artigo 930,
parágrafo único, do CPC.
Sendo assim, é evidente a inexistência de omissão no v.
acórdão de folhas 671/676, que justifique a oposição dos presentes embargos,
com fundamento no artigo 1.022 do CPC.
Na verdade, o banco embargante não concorda com a decisão
da Turma Julgadora, que contrariou os seus interesses, e argumenta no sentido
de alterar a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que
é incabível, como acima já ficou consignado.
Anote-se o seguinte precedente:
“São incabíveis embargos de declaração utilizados com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica
já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Finalmente,
por
reconhecer
a
necessidade
de
prequestionamento para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores e mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1078013-31.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 38899
6
disposto na Súmula 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório”), não se aplica ao banco embargante, por ora, a multa
prevista no § 2o do artigo 1.026, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se o recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator